Tribunal: TJDFT
Processo: 0739534-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0739534-71.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCO TULIO LEITE DE SOUSA, PAULA REGINA SOUSA DE SENA, LEILA SOUSA DOS SANTOS APELADO: LEILA SOUSA DOS SANTOS, MARCO TULIO LEITE DE SOUSA, PAULA REGINA SOUSA DE SENA D E C I S Ã O Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra a sentença (ID 21309173) da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento (rescisão de contrato de locação c/c reparação de danos materiais e morais) e reconvenção, proposta por MARCO TULIO LEITE DE SOUSA e Outra em desfavor de LEILA SOUSA DOS SANTOS, julgou parcialmente procedentes os pedidos para decretar a rescisão contratual por culpa da requerida, e, por consequência, condená-la ao pagamento da multa estipulada no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais); na oportunidade julgou parcialmente procedente o pedido formulado em sede de reconvenção, condenando os requerentes/reconvindos ao pagamento dos alugueres vencidos e inadimplidos, bem como dos demais encargos previstos contratualmente como de responsabilidade do locatário, sendo permitida a compensação. Em virtude do pedido de gratuidade de justiça por ambas as partes, determinei que comprovassem as alegadas hipossuficiências ou recolhessem os encargos processuais (ID 21517103). Conforme certidão ID 21848662, transcorreu in albis o prazo para os apelantes sem qualquer manifestação. É o relatório. Decido. É cediço a possibilidade de requerer a concessão da justiça gratuita em qualquer tempo e grau de jurisdição. No entanto, embora intimadas a comprovar a situação de miserabilidade econômica, uma vez que, consoante o despacho de ID 21517103, os elementos dos autos não permitem aferir a hipossuficiência econômica das partes, ambas quedaram-se inertes. Nesse contexto, não resta demonstrada cabalmente as hipossuficiências alegadas, razão pela qual INDEFIRO o benefício da gratuidade de justiça para ambas as partes recorrentes. Por derradeiro, nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil, concedo às partes apelantes o prazo de 5 (cinco) dias para efetuarem o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília, 2 de dezembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator